Tribunal: CARF
Processo: 13899.000162/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13899.000162/2003-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ABA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. VENDA DE VEÍCULOS NOVOS.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
A COFINS incide sobre o faturamento das empresas, não havendo previsão
legal para exclusão, da base de cálculo, do custo dos veículos novos
comercializados por concessionárias, operação que não caracteriza venda em
consignação. Precedentes do STJ. A comercialização de veículos novos
realizada por concessionária e firmada por contrato com montadora de veículos
automotores, tem natureza de compra e venda, devendo a receita auferida ser
considerada como receita própria, a qual integra a base de cálculo da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000162/2003-83
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000162/2003-83

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 527 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 493, que negou provimento à Impugnação de fls. 473, apresentada
em face do lançamento consubstanciado nos Autos de Infração de Pis de fls. 21 e seguintes.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000162/2003-83

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000162/2003-83

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000162/2003-83

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em recente Acórdão, publicado sob o n.o 9303008.538, por unanimidade a 3.a
Turma da CSRF firmou o entendimento de que a natureza jurídica das operações entre
montadoras e concessionárias de veículos é de compra venda, entendimento com o qual é
possível convergir, uma vez que não existe previsão legal ou suporte legal que permita a
pretendida simples intermediação entre as empresas na compra e venda de veículos novos
(diferentemente da operação realizada com os veículos usados, em que a diferença do valor da
intermediação é identificável, como salientado na decisão de primeira instância).
O que existe é a base legal de incidência do Pis sobre o faturamento das operações
de compra e venda, que não pode ser afastada neste caso em concreto.
Como muito bem colocado pela nobre conselheira Erika Camargo, o STJ decidiu
no julgamento do Resp 1339767, por unanimidade de votos, que as empresas concessionárias
de veículos devem recolher PIS e Cofins sobre o preço final de venda ao consumidor,
como pode ser confirmado na ementa reproduzida a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. ART. 3o, §2o, III,
DA LEI N. 9.718/98. CONCEITO DE FATURAMENTO/RECEITA BRUTA PARA
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. PREÇO DE VENDA AO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A DIFERENÇAENTRE AQUELE E O
VALOR FIXADO PELA MONTADORA/FABRICANTE (MARGEM DE LUCRO).
1. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de
todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o
decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses
invocadas.
2. As empresas concessionárias de veículos, em relação aos veículos novos, devem
recolher PIS e COFINS na forma dos arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.718/98, ou seja, sobre a
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000162/2003-83

receita bruta/faturamento (compreendendo o valor da venda do veículo ao consumidor)
e não sobre a diferença entre o valor de aquisição do veículo junto à fabricante
concedente e o valor da venda ao consumidor (margem de lucro).
Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José Delgado,
julgado em 07.06.2006; AgRg no AREsp. n. 67.356/DF, Primeira Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 24.04.2012; REsp. n. 465.822/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 14.08.2006; REsp n. 382.680/SC, Segunda
Turma, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 5.12.2005; AgRg no REsp
n. 538.258/RS,Primeira Turma, relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 3.10.2005; REsp
n. 739.201/RS, Primeira Turma, relator Ministro José Delgado, DJ de 13.6.2005. 3.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008.”

Ou seja, deve ser negado o pedido constante no Recurso Voluntário.
Com relação às demais alegações recursais (juros e multa), é importante observar
o que está disposto nas Súmulas no 2 e n.o 5 deste Conselho, reproduzidas a seguir:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital